Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707182-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OUTSOURCING TECNOLOGIA LTDA - ME, LEONARDO GUEDES D ANGELO, LEANDRO GUEDES D ANGELO DESPACHO Intime-se o agravante para que informe o endereço atual e completo da agravada Outsourcing Tecnologia LTDA - ME, observando-se a certidão de ID 27695710, no prazo de 10 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator